Tribunal: TJSP
Processo: 1003014-54.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Autora que pleiteia a concessão do adicional de insalubridade, com fundamento na exposição ao calor em seu trabalho como cozinheira – Adicional previsto no art. 72 da Lei Municipal no 5.110/10 – Laudo pericial que não verificou condição insalubre na exposição ao calor, mas que a reconheceu devido à exposição a agentes químicos

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Autora que pleiteia a concessão do adicional de insalubridade, com fundamento na exposição ao calor em seu trabalho como cozinheira – Adicional previsto no art. 72 da Lei Municipal no 5.110/10 – Laudo pericial que não verificou condição insalubre na exposição ao calor, mas que a reconheceu devido à exposição a agentes químicos – Possibilidade de concessão de adicional de insalubridade por fundamento diverso daquele trazido na exordial – Análise do pedido pelo magistrado que não se limita aos argumentos trazidos pelo autor na exordial – Termo inicial do pagamento das diferenças, todavia, que deve se dar a partir da formalização do laudo que reconheceu as condições insalubres e não desde o início do exercício da função – Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) no 413/RS – Sentença reformada – Recurso provido, com observação.